Tribunal: TJPA
Processo: 0008912-24.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÃÃO DE MENOR. ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CPB. ART. 244-B DO ECA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. ACOLHIMENTO. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÃÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. MANUTENÃÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, Â§1Âº c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CÃ3digo Penal, visualiza-se a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofÃcio, a punibilidade do apelante com relaÃ§Ã£o ao crime do art. 244-B do ECA (corrupÃ§Ã£o de menor). Uma vez reconhecida a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do crime de corrupÃ§Ã£o de menor, resta necessÃ¡rio o afastamento do instituto do concurso formal (art. 70, 1Âª parte, do CP), pelo que remanesce a condenaÃ§Ã£o pelo crime de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.2. NÃ£o se pode afastar a SÃºmula 231/STJ, para, apÃ3s aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, reduzir a pena-base aquÃ©m do patamar mÃnimo legal, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicaÃ§Ã£o nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussÃ£o geral da matÃ©ria.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do crime de corrupÃ§Ã£o de menores em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0008912-24.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
DANIEL DA CONCEIÇÃO GOMES
ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEIÇÃO GOMES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA REI MOREIRA FREIRE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ART. 244-B DO ECA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante com relação ao crime do art. 244-B do ECA (corrupção de menor). Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o afastamento do instituto do concurso formal (art. 70, 1ª parte, do CP), pelo que remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
2. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, para, após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzir a pena-base aquém do patamar mínimo legal, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores em razão da prescrição.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para declarar a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em face da prescrição superveniente ou intercorrente, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

DANIEL DA CONCEIÇÃO GOMES
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença prolatada em
22/07/2019
, às fls. 111/123, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
pelo
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do CP) e
01 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), totalizando
06 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em
concurso formal
(art. 70, 1ª parte, do CPB), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia 15/04/2016, por volta das 7hs,
o denunciado, na companhia do adolescente M.A.S., perpetrando grave ameaça mediante o uso de simulacro de arma de fogo,
abordou a vítima Isan Trindade Vale, na Travessa Barão do Triunfo, e subtraiu seu aparelho celular MARCA SAMSUNG DUOS, cor branco, linha 98983-2724 Tim e 988958881 Oi, IMEI 355879/05/310895/5 e 355893/05/310895/6.

Durante a ação delituosa, o adolescente M. A. S. empunhava o simulacro de arma de fogo, enquanto o acusado subtraiu o aparelho celular do seu bolso, a res furtiva, empreendendo fuga em seguida. Após o assalto, a vítima acionou a polícia, que passava pelo local, e adentrou na viatura com os mesmos. Ao empreender a diligência, o nacional Daniel da Conceição Gomes e o adolescente M.A.S. foram encontrados andando na Trav. Barão do Triunfo, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, momento no qual a polícia efetuou a revista nos mesmos e encontrou, em poder do denunciado, um simulacro tipo revólver e a
res furtiva
.

Em
razões recursais
(fls. 171/176v), a defesa pugna, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do delito tipificado no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, aduz pela absolvição do delito de corrupção de menores em razão da ausência de provas e o afastamento do óbice da Súmula 231 do STJ, no sentido de ser aplicada a atenuante da confissão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 177/186), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, requerendo o conhecimento e provimento parcial do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores e a rejeição do reconhecimento da atenuante da confissão para deixar a pena abaixo do mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial do recurso,
apenas para declarar a extinção da punibilidade da recorrente pela prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menor (parecer de fls. 189/191).

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:
1.

Do reconhecimento da prescrição retroativa do crime tipificado no art. 244-B do ECA.

O recorrente, preliminarmente, levanta a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Analisando detidamente os autos, constato que merece acolhimento a preliminar levantada pela defesa, senão vejamos.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e, mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de corrupção de menores.

Isso porque, dispõe o art. 119 do CP que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no ponto, observo que em relação ao delito de corrupção de menores, ocorreu a prescrição, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV, do Código Penal afirma que a punibilidade é extinta pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:
¿A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.¿

Assim, observo que quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição da mesma em 04 (quatro) anos.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
, sendo a data de nascimento
10/12/1996
(fls. 53), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Logo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do
recebimento da denúncia
, que ocorreu em
13 de junho de 2016
(fls. 10/10v.)
até a data da sentença
, que ocorreu em
22 de julho de 2019
(fl. 123).

Assim, vê-se que já se
passaram mais de 02 (dois) anos, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa, quanto ao crime de corrupção de menores.

Portanto, denota-se que
restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

Assim, tendo em vista que o réu foi condenado em concurso de crimes, resta-lhe
cumprir apenas a pena remanescente ao delito de roubo com causa de aumento de pena, previsto no art. 157, § 2º, II do CP, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto,
com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

MÉRITO

Reconhecida a preliminar referente à prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 244-B do ECA, resta prejudicada a análise do pleito acerca da insuficiência de provas para a condenação do referido crime.

Outro pleito recursal refere-se ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão para fins de redução da pena para abaixo do mínimo legal, com a inaplicabilidade da Súmula n.º 231 do STJ.

De plano, destaco que razão não lhe assiste, como bem mencionado na sentença recorrida, não obstante a incidência da referida atenuante, a pena-base não pode ser reduzida para abaixo do mínimo legal, conforme o pacificado entendimento disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

Urge relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal; ao contrário, vem sendo reafirmado pelo próprio STF quando de seus julgamentos, como se vê no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)¿

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os enunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Ademais, é entendimento que tal aplicação não constitui afronta ao princípio da individualização da pena. É a jurisprudência do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
In casu, como destacado nas instâncias ordinárias, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria penal, sendo tal entendimento pautado em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.
Dessa forma, impossível a aplicação das minorantes de menoridade relativa e confissão espontânea na hipótese em que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo.
Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal.
[...]
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena dos pacientes que se torna definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa. (HC 353.377/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016).

Deste modo, não há que se falar em aplicação da pena abaixo do mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento
, para
declarar a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
prescrição superveniente ou intercorrente
, remanescendo pena, quanto ao crime de roubo majorado, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto,
com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época.
É como voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora